Tribunal: CARF
Processo: 15504.720845/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720845/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.384 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de novembro de 2023
Recorrente
AMJ EDUCACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA
SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR MEIO DE COOPERATIVAS. ART. 22,
IV,
DA
LEI
No
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DO CARF.
A contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas, prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.876/99, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (RE no 595.838/SP - Tema 166). Ao lado disso, o Regimento Interno
do CARF (art. 62) estabelece a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720845/2014-25
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720845/2014-25

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-49.063 (fls. 408 a 415)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 51.051.529-0 (fls. 2 a 12), relativo às contribuições devidas à seguridade
social, parte patronal, no percentual de 15%, incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou
faturas de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, conforme previsão do art. 22, inciso IV, da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, nos termos do Relatório Fiscal anexado às
fls. 13 a 20.
A impugnação (fls. 332 a 345) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fl. 408):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS
E
ADMINISTRADORES.
Os relatórios de Vínculos que acompanha o documento de constituição do crédito
tributário é destinados ao cadastro do contribuinte, em nome do qual esta sendo lavrado
o presente crédito, não acarretando até este momento responsabilização pessoal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PEDIDO. INDEFERIMENTO.
No Processo Administrativo Fiscal, a prova documental será apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos, o que não ocorreu.
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
O reconhecimento da repercussão geral por si só não exime o administrador de aplicar
normativos legais questionados. O afastamento do normativo legal vigente depende da
decisão judicial definitiva sobre o mérito e da manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 09/02/2015 (fls. 422) e apresentou recurso
voluntário em 10/03/2015 (fls. 425 a 440) sustentando a inconstitucionalidade da contribuição
instituída pelo inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720845/2014-25

Das alegações recursais
- Da contribuição devida à seguridade social incidente sobre 15% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas
O contribuinte alega a inexigibilidade da contribuição de 15% sobre o valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados por
intermédio de cooperativas de trabalho prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
O lançamento refere-se à cobrança de contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal, no percentual de 15%, sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados pela Cooperativa UNIMED,
conforme previsto no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP
com repercussão geral (Tema no 166), declarou a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999,
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, pois extrapolava a norma do art. 195,
inciso I, a, da Constituição Federal, tributando o faturamento da cooperativa, representando nova
fonte de custeio que somente pode ser instituída por meio de lei complementar.
Negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, o
recurso extraordinário transitou em julgado em 09/03/2015.
Por meio da Resolução no 10/2016, o Senado Federal suspendeu a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91 e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
editou a Nota PGFN/CASTF no 174/2015 incluindo a matéria na lista daquelas com dispensa de
contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do STF.
Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do CARF
das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de recursos
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SISTEMÁTICA DE
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 595.838/SP, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação conferida pela Lei no 9.876, de 1999, que previa a contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de
cooperativas de trabalho. Aplicação aos julgamentos do CARF, conforme artigo 62, §
2o, do RICARF.
(Acórdão no 9202-009.574, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 24/06/2021, Publicado em
23/07/2021)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.384 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.720845/2014-25

Nesses termos, o recurso voluntário deve ser provido para cancelar o lançamento
das contribuições previstas no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 446
DF CARF MF
Original